Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725467-02.2022.8.07.0000 Agravante(s) Claudio Ferreira Rodrigues Agravado(s) Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Ferreira Rodrigues contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 124763265 do processo de referência) que recebeu os embargos à execução opostos pelo ora agravante em desfavor de Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (autos n. 0707070-86.2022.8.07.0001) sem atribuir-lhes efeito suspensivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC”. Em razões recursais (Id 37852904), alega, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada porque demonstrou nos embargos à execução a probabilidade do direito vindicado. Afirma ter deixado o juízo de “proceder com a devida análise do preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito formulado, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 919, c.c. o artigo 300, Código de Processo Civil”. Salienta tratar-se, na origem, de embargos à execução opostos em face de ação de execução manejada pela agravada, pela qual visa o recebimento do valor de R$ 16.116.029,68, decorrente de nota promissória que supostamente teria sido emitida pelo ora recorrente originalmente a favor de Geraldo Vilela Couto, em 25/9/2017, com vencimento em 30/11/2018. Sustenta a ilegitimidade ativa da embargada para a execução da nota promissória, ao argumento de que “não restou configurada a transferência cambiária do título por intermédio do endosso realizado por GERALDO VILELA COUTO em favor desta, ante a ausência de identificação tanto do endossante quanto do endossatário do título, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei 7.357/1985”. Alega ausência de certeza de titularidade, porquanto a transferência cambiária não foi devidamente efetivada, de modo que não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 783, 786 e 803, do Código de Processo Civil. Afirma necessitar a constituição do crédito do título que lastreia a ação executiva de cognição exauriente, uma vez que, “em razão das condições acima, bem como pelo fato de que a origem do crédito demanda a análise e apuração de outros elementos no caso dos autos – origem da dívida e envolvimento de terceiros que figuram em demanda diversa ajuizada em face do agravante –, se mostra necessário o ajuizamento de ação ordinária de conhecimento para discussão da questão, o que também remete à extinção do feito executivo, tendo em vista os limites de demanda de origem”. Aponta excesso de execução e inexistência de informação no cálculo acerca da data inicial de correção do crédito e do período de aplicação de taxa de juros que demonstrariam a devida atualização aplicada no montante que entende como devido, em desobediência ao previsto no art. 798 do CPC. Aduz que, “com relação ao perigo de dano, esse encontra-se consubstanciado no fato de que, na continuidade da ação executória, corre-se o grave risco de que bens de propriedade do Agravante sejam objeto de prematura expropriação, ainda mais no caso em tela, em que o feito executivo está fadado à extinção”. Assevera a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no presente recurso e, ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, o Agravante requer seja o presente recurso recebido por este E. Tribunal, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam recebidos os embargos à execução opostos pelo Agravante com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, §1o do Código de Processo Civil, tudo para que, ao final, seja dado integral provimento à irresignação, com a consequente reforma da r. decisão hostilizada e confirmação definitiva da liminar pleiteada, inclusive nos termos do §5o, do mesmo dispositivo, como medida de JUSTIÇA! Preparo recolhido (Id 37854224). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. O art. 919, § 1o, do CPC, prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução contanto que sejam atendidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e também a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos seguintes termos: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos da tutela de urgência e da garantia da execução são pressupostos cumulativos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, ao contrário do que determina a lei, não está garantida a execução. Logo, a despeito das razões recursais, em análise perfunctória do caso, inviável reconhecer de plano a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. Isso porque, a princípio, a execução manejada pela agravada (processo n. 0714212-49.2019.8.07.0001) está lastreada em nota promissória emitida pelo ora agravante no valor de R$ 14.880.000,00, emitida em 25/9/2017, com vencimento previsto para 30/11/2018, repassada à exequente/agravada por meio de endosso em 8/8/2018, conforme se constata no documento de Id 35736778, anverso/verso, da mencionada execução. A regularidade da transmissão do título de crédito e a respectiva validade do endosso consubstancia matéria a ser aferida em ampla dilação probatória, o que é impraticável nesta via recursal. Ainda, na exordial da demanda executiva (processo n. 0714212-49.2019.8.07.0001, Id 35736652, p. 2), o montante de R$ 16.116.029,68 está expressamente indicado como somatório do valor da nota promissória mais atualização pelo INPC e juros de mora de 1%. Tais fatores foram apontados pelo exequente como parâmetros para cálculo do total da dívida em cobrança. Neles não há elementos de visível falta de razoabilidade, o que, por si, desautoriza a afirmativa posta em razões recursais de que desprovida de método a conta apresentada. Em verdade, concretamente, as alegações de ilegitimidade ativa da agravada/embargada/exequente; de excesso de execução; e de falta de informação quanto à metodologia de cálculo adotada para cômputo do início de incidência de correção do crédito e do período de aplicação de taxa de juros; somente poderão ser consideradas no exame de mérito dos embargos opostos pelo ora recorrente. Não tem cabimento, portanto, examiná-las em momento processual destinado à cognição sumária da lide, uma vez que ainda não concretizada a necessária instrução probatória, a qual a de ser realizada para completa resolução da demanda em decisão primeva do juízo de origem. Neste contexto, não verifico a alegada probabilidade do direito vindicado pelo agravante, pois os argumentos e elementos probatórios existentes nos autos dos embargos e da execução não apontam evidente nulidade ou inexigibilidade do título executivo e, verificado não estar o juízo garantido por penhora, caução ou depósito, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Pertinente colacionar, no caso, os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 2. Não demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo nem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. (...) . (Acórdão 1166743, 07029882020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDA PELO BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.DECISÃO MANTIDA. 01. Não há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a execução, o próprio bem imóvel hipotecado. 02. A regra disposta no art. 919 da Lei Processual Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A exceção está contida no § 1o do referido dispositivo legal, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1116572, 07078125620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro ademais a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante, quanto a esse requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda lhe causaria prejuízo. Trata-se, portanto, de alegação genérica e, como não se desincumbiu do ônus probatório a ela atribuído, não se mostra possível reconhecer atendida essa exigência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à tutela de urgência postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora